Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇAO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1. Embora a representação do executado/agravante pela Defensoria Pública não importe em poderes para receber citação, a apresentação de contestação, nos autos da ação de alimentos, representa o exercício de defesa efetiva, afastando qualquer prejuízo ao agravante pela eventual ausência de citação formal, de modo que tal manifestação deve ser tida como a data de comparecimento espontâneo do réu nos autos, na forma do §1o do art. 239 do CPC, devendo esse ser considerado o termo inicial para o cumprimento da obrigação alimentar.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.